Tribunal: TRF3
Processo: 0029990-94.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
744/1327)

0029990-94.2017.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029990-94.2017.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALCINDO FOGACA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNELLA MARCIA DE FREITAS - SP360881-N

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE SIMILAR À ELENCADA PELOS DECRETOS No 53.831/64 E No 83.080/79. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração do autor contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

2. O fato relevante. Omissão do acórdão no respeitante à possibilidade de reconhecer a especialidade dos períodos trabalhados por similaridade das funções com atividades elencadas pelos anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente o pedido inicial. A decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo interposto pelo INSS. Ao agravo interno apresentado pelo autor esta 9a Turma negou provimento.

II. Questão em discussão

4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à possibilidade de reconhecer a especialidade dos períodos trabalhados por similaridade das funções com atividades elencadas pelos anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não padece de omissão, ao contrário do aventado. Sobre o ponto atacado não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

6. Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado.

7. Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de omissão. Sobre o ponto atacado não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão”. 2. “Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado”. 3. “Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto”.

_________

Dispositivo relevante citado: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0029990-94.2017.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNELLA MARCIA DE FREITAS - SP360881-N

APELADO: ALCINDO FOGACA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

O embargante sustenta omissão do julgado, cuja eliminação postula, no respeitante à possibilidade de reconhecer a especialidade dos períodos trabalhados por similaridade das funções com atividades elencadas pelos anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Sem apresentação de contrarrazões do embargado, tornaram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os embargos de declaração opostos, deles conheço.

Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, ao teor do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Omissão, no caso, não se verifica. Aludido defeito faz pensar em pedido que deixou de ser apreciado, defesa não analisada ou em ausência de fundamentação do decidido, o que não se verifica na espécie. Não se confunde com mero inconformismo.

Da decisão embargada constou o seguinte:

“As atividades dos trabalhadores da construção civil, a exemplo de pedreiros e serventes, não estão previstas nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, de forma a permitir enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995. Para conotar especialidade, é preciso demonstração de trabalho em edifícios, barragens, pontes ou torres, na forma do Código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64.

Repare-se, sobre a questão, nos arestos a seguir copiados:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE PREJUDICIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

I - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

II - Pode, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS.

III - As funções de servente de pedreiro e carpinteiro não constam nos quadros anexos dos Decretos regulamentadores da matéria, pois destinado apenas aos trabalhadores ocupados em grandes obras de construção civil, tais como edifícios, pontes e barragens (código 2.3.3 do Decreto 53.831/64), o que não restou comprovado nos autos.

IV - Apelação da parte autora improvida".

(ApCiv 5002450-17.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, TRF 3a Região, 10a Turma, DJEN DATA: 29/05/2023)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. SERVENTE. PEDREIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Agravo interno conhecido, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

- Os registros em CTPS não levam à conclusão acerca de enquadramento em categoria profissional, pois apesar de constar a anotação de que o autor desempenhou atividades de servente e de pedreiro, não é suficiente ao enquadramento pela categoria profissional, pois o código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64 refere-se apenas aos trabalhadores em grandes obras de construção civil, tais como: edifícios, pontes e barragens, o que não restou comprovado pelos documentos apresentados.

- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução. Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

- Agravo desprovido".

(ApCiv 0005365-25.2019.4.03, Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 07/04/2025)

Ressumando: não comprovado trabalho do autor em edifícios, barragens, pontes ou torres, na forma do regulamento aplicável, nem exposição a fatores de risco previstos na norma previdenciária, não há como reconhecer a especialidade dos períodos profligados.

De outra parte, a atividade de "carregador" não está prevista nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e não pode ser admitida especial por enquadramento da ocupação na legislação regente categoria profissional. Nesse sentido: ApCiv 5837837-58.2019.4.03.9999, Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3, 7a Turma, Intimação via sistema DATA: 20/05/2022.”

Ao que se vê, sobre o ponto atacado o acórdão não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

Mas o embargante não se conforma com o decidido. Reproduz os fundamentos por ele invocados no agravo interno, pretendendo que as razões de decidir, revolvidas, conduzam a diferente resultado.

Entretanto, como é cediço, embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão).

Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

Ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, é importante remarcar que o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, o artigo 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em embargos de declaração não se conhece de pedidos que escapem de seu âmbito de pertinência, já que o recurso em análise possui requisitos específicos e fundamentação vinculada (Teresa Arruda Alvim, "Embargos de Declaração", 4a ed., ed. RT, p. 41).

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração interpostos pelo autor, inavendo o que suprir no acórdão guerreado.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE SIMILAR À ELENCADA PELOS DECRETOS No 53.831/64 E No 83.080/79. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração do autor contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

2. O fato relevante. Omissão do acórdão no respeitante à possibilidade de reconhecer a especialidade dos períodos trabalhados por similaridade das funções com atividades elencadas pelos anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente o pedido inicial. A decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo interposto pelo INSS. Ao agravo interno apresentado pelo autor esta 9a Turma negou provimento.

II. Questão em discussão

4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à possibilidade de reconhecer a especialidade dos períodos trabalhados por similaridade das funções com atividades elencadas pelos anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não padece de omissão, ao contrário do aventado. Sobre o ponto atacado não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

6. Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado.

7. Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de omissão. Sobre o ponto atacado não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão”. 2. “Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado”. 3. “Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto”.

_________

Dispositivo relevante citado: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão